Tribunal: TJDFT
Processo: 0021278-71.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021278-71.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AFONSO LOPES DA SILVA, ANA PEREIRA DOS SANTOS COSTA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, DAMIAO NUNES VASSALO, EDUARDO LOURENCO DE OLIVEIRA, GIL JOSE DA COSTA, GISLEIDE MARIA DA COSTA, JAIR DE SIQUEIRA, OSMAR RODRIGUES MIRANDA, SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA, SILAS RAUL MISAEL DA SILVA, TAKACHI MITO KURAMOTO, WASHINGTON LUIZ LEITAO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do conteúdo da decisão encaminhada pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura ID 26036648 , aguarde-se a habilitação dos sucessores do credor nos autos de origem. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto